Tribunal: TJES
Processo: 5000590-11.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000590-11.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: FRANCIELI MARTINS DE NARDI e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000590-11.2024.8.08.0014

ORIGEM
: Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RECORRIDO:
FRANCIELI MARTINS DE NARDI e MAIS SAUDE S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por FRANCIELI MARTINS DE NARDI em face de CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e MAIS SAUDE S/A, alegando, em apartada síntese, ser usuária do plano de saúde ofertado pelas requeridas, tendo realizado o acompanhamento de sua gestação e solicitado a realização de sua cirurgia cesariana junto o convênio fornecido pelas rés. No entanto, narra a autora que em razão de falhas da requerida, tomou conhecimento de que os contratos junto as credenciadas estavam suspensos, havendo risco de não realização do parto conforme agendado. Diante do exposto, pugna pela concessão da tutela de urgência, a fim de que a requerida seja compelida a promover a continuidade do acompanhamento médico e do parto. No mérito, requer a confirmação da medida liminar, bem como a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos: "Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR as partes requeridas, solidariamente, na obrigação de fazer consistente no restabelecimento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, dos atendimentos do plano de saúde da parte requerente na mesma rede originalmente contratada, própria ou credenciada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor, que ora majoro, de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), caso já não o tenham feito. CONFIRMAR a decisão provisória de ID 36852206. CONDENAR as partes requeridas, solidariamente, a pagarem à parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

3. A Requerida SÃO BERNARDO SAMP, ora Recorrente, pugnando pela reforma do ato sentencial, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva. Ademais, no mérito, requer a reforma do ato sentencial, ante a ausência do dever de indenizar.

4. Por sua vez, a Requerente, ora Recorrida, apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção do ato sentencial por seus próprios fundamentos.

5. Inicialmente, quanto a arguição de ilegitimidade da ora recorrente, comungo com o entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau, na medida em que compete a empresa, conforme acordo entabulado junto ao CADE, garantir a manutenção da cobertura assistencial sem que haja prejuízo aos consumidores, tendo assumido a responsabilidade de prestar a assistência necessária à compradora.

6. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

7. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que assim dispôs: "Essa situação se observa pelo fato de os beneficiários do plano de saúde, mesmo após a alegada migração, continuarem a utilizar o mesmo cartão de identificação fornecido durante a vigência do contrato com a primeira requerida (inclusive com a sua marca), utilizando a mesma rede de atendimento, própria e/ou credenciada, e os mesmos termos contratuais. Abruptamente, por questões negociais existentes entre as requeridas (não demonstradas efetivamente nos autos), a continuidade da prestação dos serviços médico-hospitalares foi drasticamente afetada pela supressão da rede de atendimento da primeira requerida, colocando os beneficiários em evidente prejuízo (contrariando o compromisso da primeira requerida). Dessa forma, sem motivação idônea para a suspensão dos atendimentos da parte requerente na rede de atendimento da primeira requerida, própria e/ou credenciada, mesmo após a migração do contrato para a segunda requerida, a determinação de restabelecimento dos atendimentos do plano de saúde da parte requerente na mesma rede originalmente contratada, sobretudo a realização da cesárea agendada para o dia 30/01/2024, é medida que se impõe. Reconhecida a falha na prestação dos serviços de plano de saúde das partes requeridas, deve ser analisada a pretensão de ressarcimento dos danos materiais suportados pela parte requerente, relativos ao pagamento de atendimento devido à suspensão dos atendimentos."

8. No tocante ao dano moral, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

9. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)